Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-75.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, 8o-A, DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em respeito ao art. 85, §8o do CPC, aplicável a casos como o presente, em que o proveito econômico é inestimável, deve o juiz arbitrar os honorários de forma equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para o serviço.
2. A aplicação do §8o-A do artigo 85 do CPC deve ser entendida de forma sistemática com os demais critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que a tabela de honorários elaborada pela OAB não detém força vinculante.
3. Assim como não é possível fixar os honorários em valor irrisório, também não é possível que os honorários sejam fixados em valor excessivo e em descompasso ao trabalho efetivamente realizado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.